Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2- Havendo incongruência na distribuição dos consectários legais – custas e honorários de advogado -, indispensável a correção do erro material para, integrando o acórdão embargado, suspender a exigibilidade da cobrança dos consectários sucumbências do processo, em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça.
3- Embargos de declaração acolhidos.